Tribunal: TJSP
Processo: 1036736-74.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Bloqueio de CNH. Processo administrativo regular. Prova de encaminhamento das notificações ao endereço do condutor, não sendo necessária a apresentação de "AR". Precedentes. Sentença denegatória mantida. Apelo conhecido e não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000501259
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1036736-74.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ANTONIO
FLÁVIO GONÇALVES, são apelados DIRETOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL
DE TRÂNSITO DO ESTADO DE SÃO PAULO/SP e DEPARTAMENTO ESTADUAL
DE TRÂNSITO - DETRAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente), RENATO DELBIANCO E LUCIANA BRESCIANI.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
VERA ANGRISANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036736-74.2019.8.26.0053 -Voto no 36102 a
2
VOTO No 36102
APELAÇÃO No 1036736-74.2019.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: ANTÔNIO FLÁVIO GONÇALVES
APELADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DETRAN/SP
MM. JUÍZA: DRA. MARIA GABRIELLA PAVLOPOULOS SPAOLONZI
MANDADO DE SEGURANÇA. Bloqueio de CNH.
Processo
administrativo
regular.
Prova
de
encaminhamento das notificações ao endereço do
condutor, não sendo necessária a apresentação de
“AR”. Precedentes. Sentença denegatória mantida.
Apelo conhecido e não provido.
I- Trata-se de mandado de segurança com
pedido de liminar impetrado por ANTÔNIO FLÁVIO GONÇALVES
contra ato do DIRETOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE
TRÂNSITO DETRAN/SP. Segundo relato da inicial, o autor recebeu
notificação da instauração de Processo Administrativo para suspensão
do direito de dirigir. Apresentou defesa, que foi rejeitada, pelo que sua
CNH seria suspensa por 12 meses. Na mesma notificação, além do
prazo para entrega do documento, constou a informação de que haveria
prazo para recurso à JARI. O recurso foi apresentado no prazo
assinalado, mas o impetrante não obteve resposta, recebendo apenas
uma nova notificação sobre a não apresentação de recurso ao CETRAN,
ou seja, já havia operado o trânsito em julgado na esfera administrativa
e a CNH deveria ser entregue.
Afirma que não foi notificado do resultado do
julgamento da JARI, sendo impossibilitado de apresentar o recurso
pertinente. Pugnou pela obtenção de cópias do PA para instruir a
vestibular, sendo que o diretor da Unidade de Cajuru limitou-se a
fornecer apenas o termo de abertura do procedimento, a notificação
expedida ao condutor, certidões integrantes do procedimento, e as
decisões nele exaradas, sem apresentar qualquer documento relativo à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036736-74.2019.8.26.0053 -Voto no 36102 a
3
comprovação da notificação e sua respectiva entrega no endereço do
ora impetrante, que reside no mesmo endereço constante do prontuário
junto ao órgão de trânsito. Portanto, não haveria prova idônea da
efetiva comunicação do resultado do julgamento pela JARI. Destaca não
ser admissível que a simples alegação de que houve o envio da
notificação ao impetrante comprove que o mesmo fora notificado,
devendo demonstrar nos autos a efetiva notificação, com a juntada do
recibo de aviso de recebimento.
Por restar configurado cerceamento de defesa,
pede o deferimento de liminar para suspender os efeitos do PA e ao
final a concessão da ordem, anulando o dito procedimento e
restabelecendo o direito do impetrante.
Foi deferida a liminar (fls. 66/69). Após
manifestação do MP pela desnecessidade de sua intervenção (fls.
138/139), a r. sentença de fls. 140/143 denegou o writ, forte na tese
de que a comprovação do envio das notificações pelos Correios ser
suficiente para demonstrar a regularidade dos procedimentos. Opostos
embargos de declaração (fls. 147/151), estes foram rejeitados (fls.
157/159).
Inconformado, apela o impetrante destacando
que o documento comprobatório de notificação (fls. 110/114) é um
relatório de postagem genérica, de várias correspondências, não
havendo prova de que a carta de notificação do apelante estaria incluída
nessa lista e ainda, principalmente, que foi entregue em seu endereço,
o que só poderia ser constatado por meio do AR. Ainda, o documento de
fls. 109 não poderia ser admitido como prova, dado que produzido
unilateralmente. Insiste que a segurança sobre a imposição da
penalidade, nos termos do art. 282 do CTB, só ocorre com a
apresentação do aviso de recebimento, o que não existe nos autos. Cita

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036736-74.2019.8.26.0053 -Voto no 36102 a
4
a Súmula 429 do C. STJ e precedentes, pugnando pela reforma integral
do decisum (fls. 164/176).
Ofertadas as contrarrazões (fls. 181/184), os
autos foram encaminhados a esta E. Corte, transcorrendo in albis o
prazo da Resolução no 772/17.
É o relatório.
II- O apelo deve ser conhecido, mas não
comporta provimento.
Não se vislumbra a mácula apontada. É fato
incontroverso que o ora apelante recebeu a notificação de instauração
do PA, bem como aquela relativa ao indeferimento da defesa. Interpôs
recurso à JARI, mas só recebeu a última notificação dando conta do
trânsito em julgado da decisão pela suspensão de sua CNH. Ou seja,
afirma que não recebeu uma única notificação, aquela relativa à
rejeição de seu recurso pela JARI, inviabilizando o manejo de recurso ao
CETRAN. Bate-se ele na defesa da tese de que não há prova do efetivo
recebimento desta notificação sobre o indeferimento do seu recurso
pela JARI, por meio de “AR”.
No entanto, a Resolução CONTRAN n° 404/12
estabelece em seu art. 3o, §1o, que “Quando utilizada a remessa postal, a
expedição se caracterizará pela entrega da notificação da autuação pelo órgão ou
entidade de trânsito à empresa responsável por seu envio”. E o CTB admite em
seu art. 282 a notificação do proprietário do veículo por remessa postal,
sendo certo também que o §1o do aludido dispositivo legal considera
válida a notificação devolvida por desatualização do endereço do
proprietário do veículo. Sobre o tema1:
1 Ainda, apelação no 1056034-52.2019.8.26.0053, rel. Des. Marcos Pimentel Tamassia, j. 17.04.20;
apelação no 1051259-91.2019.8.26.0053, rel. Des. Maria Laura Tavares, j. 18.03.20; apelação no
1008891-38.2017.8.26.0344, rel. Des. Osvaldo Magalhães, j. 11.03.2019, entre outras.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036736-74.2019.8.26.0053 -Voto no 36102 a
5
“APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA
- Pretensão à anulação do procedimento de suspensão
de CNH - Tese de ausência de notificações inerentes ao
procedimento - Afastamento - Prova de expedição e
postagem das notificações aos Correios - Suficiência
para infirmar a tese do impetrante - Precedentes
jurisprudenciais - Recurso desprovido.” (Apelação no
1033342-59.2019.8.26.0053,
rel.
Des.
Osvaldo
de
Oliveira, j. 06.04.2020).
Os documentos de fls. 109 e ss. são aptos a
demonstrar a regularidade do PA, até porque o mesmo procedimento foi
adotado nas outras notificações que o apelante admite ter recebido. Por
fim, não cabe a invocação da Súmula no 429 do C. STJ, que se refere à
citação em processo judicial, e não à notificação em processo
administrativo. Consequentemente, tem-se que a r. sentença não
comporta reparos.
Por
derradeiro,
considera-se
prequestionada
toda matéria infraconstitucional e constitucional, observando-se que é
pacífico no Superior Tribunal de Justiça que, tratando-se de
prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos
legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida. E mais, os
embargos declaratórios, mesmo para fins de prequestionamento, só são
admissíveis se a decisão embargada estiver eivada de algum dos vícios
que ensejariam a oposição dessa espécie recursal (EDROMS 18205/SP,
Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006 p. 240).
Pelo
exposto,
conhece-se
e
nega-se
provimento ao apelo.
VERA ANGRISANI
Relatora